Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EXONERAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
I - Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante.
II - Em que pese a atual e grave crise causada pela pandemia em todos os setores da sociedade e dos severos problemas de saúde enfrentados pelo agravante, não há plausibilidade jurídica na pretensão de ser renomeado para o cargo em comissão do qual foi exonerado, haja vista a natureza precária da investidura, que sujeita o ocupante do cargo comissionado à exoneração ad nutum, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da autoridade e a competência da autoridade acoimada coatora para a prática do ato.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.